Tribunal: TJSP
Processo: 0004675-51.2009.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de omissão. Vício sanado, nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Acórdão que julgou a apelação interposta pela ora embargada conteve divergência quanto ao montante do valor fixado a título de indenização por danos morais em favor desta. Ausência de declaração dos votos do 4o e 5o juízes. Inocorrência de afronta ao art. 941, § 3o, do CPC, no

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de omissão. Vício sanado, nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Acórdão que julgou a apelação interposta pela ora embargada conteve divergência quanto ao montante do valor fixado a título de indenização por danos morais em favor desta. Ausência de declaração dos votos do 4o e 5o juízes. Inocorrência de afronta ao art. 941, § 3o, do CPC, no caso concreto, porquanto não prejudicada a compreensão do acórdão. Instrumentalidade das formas. Ademais, a divergência é oriunda de matéria que, em princípio, sequer cabe análise pelo STJ, nos termos de sua jurisprudência. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000029808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0004675-51.2009.8.26.0079/50000, da Comarca
de Botucatu, em que é embargante ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
MALHA PAULISTA S/A, são embargados ROSA LUCIA DE CARVALHO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores HUGO CREPALDI (Presidente), MARCONDES
D'ANGELO, CLAUDIO HAMILTON E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004675-51.2009.8.26.0079/50000 -Voto no9346
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004675-51.2009.8.26.0079/50000
EMBARGANTE: ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A
EMBARGADA: ROSA LÚCIA DE CARVALHO
Voto no 9346
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de
omissão. Vício sanado, nos termos do art. 1.022
do Novo Código de Processo Civil. Acórdão que
julgou
a
apelação
interposta
pela
ora
embargada conteve divergência quanto ao
montante do valor fixado a título de indenização
por danos morais em favor desta. Ausência de
declaração dos votos do 4o e 5o juízes.
Inocorrência de afronta ao art. 941, § 3o, do
CPC, no caso concreto, porquanto não prejudicada a compreensão do acórdão. Instrumentalidade das formas. Ademais, a
divergência é oriunda de matéria que, em
princípio, sequer cabe análise pelo STJ, nos
termos
de
sua
jurisprudência.
EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO
JULGADO.
Vistos.
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 761/773 que deu PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.
2.
Os
embargos
de
declaração
foram julgados em sessão ocorrida em 20 de julho de 2017, conforme
acórdão de fls. 790/793, rejeitando-se o recurso por unanimidade.
3.
Houve
interposição
de recurso
especial, que foi provido para determinar que o julgado se manifestasse
acerca da ausência de declaração dos votos vencidos por ocasião do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004675-51.2009.8.26.0079/50000 -Voto no9346
3
julgamento da apelação (fls. 858/859).
É o relatório do necessário.
4.
Diante da determinação da Corte
Superior, passo ao exame do ponto omisso apontado em sede de
embargos de declaração, a teor do artigo 1.022, II, do Código de Processo
Civil.
5.
Com efeito, o acórdão de fls.
761/773 foi prolatado por unanimidade no que tange ao provimento
parcial do apelo, reconhecendo-se a culpa concorrente das partes pelo
acidente ocorrido em via férrea, que culminou com o falecimento da
vítima.
Instaurou-se, entretanto, divergência da
turma quanto ao valor da indenização pelos danos morais causados à
autora, genitora da vítima, que restou fixada em R$ 60.000, nos termos do
entendimento deste Relator, do Revisor e do 5o integrante da turma
julgadora, vencidos o 3o e o 4o juízes, consoante constou da folha de rosto
do acórdão (fl. 761).
Nos embargos de declaração opostos pela
ré, verifica-se o apontamento de omissão, concernente à ausência de
declaração dos votos vencidos (fl. 283), que, de fato, não constaram do
acórdão embargado.
6.
É certo que o artigo 941, § 3o, do
Código de Processo Civil, dispõe que deve ser declarado o voto vencido
para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.
O Superior Tribunal de Justiça, entretanto,
já se posicionou no sentido de que haverá nulidade do julgado do qual
não constar declaração de voto vencido, tão somente em casos em que
a juntada deste seja indispensável à compreensão do acórdão, aplicando
o princípio primordial do processo civil, qual seja, a instrumentalidade das
formas.
Confira-se:
“(...) Em homenagem aos princípios da celeridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004675-51.2009.8.26.0079/50000 -Voto no9346
4
processual e da instrumentalidade das formas, a juntada
dos votos vencidos deve ser determinada na hipótese de
serem indispensáveis à compreensão do acórdão ou ao
exercício do direito de defesa, compreendido o
prequestionamento da matéria jurídica pretendida, o
que não foi demonstrado na hipótese concreta. 3. Os
embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constituem-se
em
recurso
de
natureza
integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido. 4. A modulação de
efeitos de decisão que supera orientação jurisprudencial é
matéria apreciável de ofício, razão pela qual não
configura inovação recursal.”1
7.
No caso concreto, a ausência dos
votos vencidos do 3o e 4 o juízes não traz qualquer prejuízo à compreensão
do acórdão que, por unanimidade reconheceu devido o pagamento de
indenização pela ré, limitando-se a divergência tão somente quanto ao
montante a ser fixado, matéria que, em princípio, sequer será objeto de
análise em caso de interposição de recurso especial.
Isso porque, a jurisprudência daquela Corte
é no sentido de que a revisão do valor fixado a título de danos morais
somente pode ser revisada naquela sede em casos excepcionais.
Vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO
CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no
sentido de reconhecer a existência do dano moral nas
hipóteses de recusa injustificada pela operadora de
plano de saúde, em autorizar tratamento emergencial
a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por
configurar comportamento abusivo. Acórdão impugnado,
1 EDcl no REsp 1634851/RJ, Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 18/03/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004675-51.2009.8.26.0079/50000 -Voto no9346
5
na hipótese, em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior. Súmula 83 do STJ. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, a
revisão de
indenização por danos morais só é possível em sede
de recurso especial, quando o valor fixado nas
instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a
afrontar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se vislumbra na hipótese
dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.”2
8.
Deste
modo,
é
de
rigor
o
reconhecimento da omissão, vício sanado nos termos supra; entretanto,
afasta-se a pretendida anulação do acórdão que julgou a apelação,
diante da ausência de prejuízo às partes.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de
declaração, sem a atribuição de efeito infringente.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
2 AgInt no AREsp 1109143 / RJ, Ministro MARCO BUZZI, j. 24/04/2018.